Tribunal: STJ
Processo: 0187805-27.2018.8.06.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3078939 - CE
(2025/0407059-0)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: VANESSA ALVES DE MELO MESQUITA
ADVOGADOS
: DANIEL MAIA - CE019409
LUCAS DA ESCOSSIA LIMA - CE043150
RAFAELA HACHEM ALBUQUERQUE - CE031232
AGRAVADO
: JOSE JURANDIR BASTOS MESQUITA
ADVOGADO
: FLAVIO JACINTO DA SILVA - CE006416
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA
(ALIMENTOS).
DIALETICIDADE E ÓBICE DA SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno contra decisão da Presidência que não conheceu do agravo em
recurso especial, por aplicação analógica da Súmula n. 182 do STJ.
2. A controvérsia envolve cumprimento provisório de sentença de alimentos, com
pedidos de medidas executivas e coercitivas.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou improcedente o cumprimento de
sentença, reconhecendo o adimplemento dos alimentos e fixando honorários em
10%, com exigibilidade suspensa.
4. A Corte de origem manteve a sentença, negando provimento à apelação e
majorando honorários para 12%, com exigibilidade suspensa; não houve embargos
de declaração.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há duas questões em discussão: (i) saber se incide a Súmula n. 182 do STJ,
diante da alegada impugnação específica dos fundamentos da decisão de
inadmissibilidade; e (ii) saber se o acórdão recorrido contrariou os arts. 528 do
Código de Processo Civil e 19 da
com afastamento da Súmula
Lei n. 5.478/1968,
n. 7 do STJ, por se tratar de mera revaloração jurídica de fatos incontroversos.
Documento eletrônico VDA56115659 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/04/2026 14:35:37
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 7c6b0e62-fa87-4f00-a663-3b653f65639f

III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Não incide a Súmula n. 182 do STJ, por suficiente e específica a impugnação do
agravo em recurso especial; reconsideração na forma do
§ 6o, do RISTJ.
art. 259,
7. Incide a Súmula n. 7 do STJ, pois a revisão da conclusão de adimplemento dos
alimentos demandaria reexame de provas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo interno desprovido.
“1. Não incide a Súmula n. 182 do STJ, sendo possível a
Tese de julgamento:
reconsideração nos termos do
§ 6o, do RISTJ. 2. Incide a Súmula n. 7 do
art. 259,
STJ, por vedar o reexame do conjunto fático-probatório”.
CF,
III,
RISTJ,
§ 6o; CPC,
Dispositivos relevantes citados:
art. 105,
a;
art. 259,
arts. 85, § 11, e 528;
arts. 19 e 22.
Lei n. 5.478/1968,
STJ, Súmula n. 7; STJ, AgInt no
Jurisprudência relevante citada:
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma,
AREsp n. 3.002.302/DF,
julgado em
STJ,
relator Ministro Moura
2/3/2026;
AREsp n. 2.826.290/PR,
Ribeiro,
Terceira
Turma,
julgado
em

STJ,
AgRg
no

9/2/2026;
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma,
AREsp n. 705.276/SC,
julgado em 4/8/2015.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
14/04/2026
22/04/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA56115659 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/04/2026 14:35:37
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 7c6b0e62-fa87-4f00-a663-3b653f65639f

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3078939 - CE
(2025/0407059-0)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: VANESSA ALVES DE MELO MESQUITA
ADVOGADOS
: DANIEL MAIA - CE019409
LUCAS DA ESCOSSIA LIMA - CE043150
RAFAELA HACHEM ALBUQUERQUE - CE031232
AGRAVADO
: JOSE JURANDIR BASTOS MESQUITA
ADVOGADO
: FLAVIO JACINTO DA SILVA - CE006416
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA
(ALIMENTOS).
DIALETICIDADE E ÓBICE DA SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno contra decisão da Presidência que não conheceu do agravo em
recurso especial, por aplicação analógica da Súmula n. 182 do STJ.
2. A controvérsia envolve cumprimento provisório de sentença de alimentos, com
pedidos de medidas executivas e coercitivas.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou improcedente o cumprimento de
sentença, reconhecendo o adimplemento dos alimentos e fixando honorários em
10%, com exigibilidade suspensa.
4. A Corte de origem manteve a sentença, negando provimento à apelação e
majorando honorários para 12%, com exigibilidade suspensa; não houve embargos
de declaração.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há duas questões em discussão: (i) saber se incide a Súmula n. 182 do STJ,
diante da alegada impugnação específica dos fundamentos da decisão de
inadmissibilidade; e (ii) saber se o acórdão recorrido contrariou os arts. 528 do
Código de Processo Civil e 19 da
com afastamento da Súmula
Lei n. 5.478/1968,
n. 7 do STJ, por se tratar de mera revaloração jurídica de fatos incontroversos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA55282749 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/03/2026 14:35:02
Código de Controle do Documento: 6381a4f1-2791-42fe-9753-48f71ab9ba72

6. Não incide a Súmula n. 182 do STJ, por suficiente e específica a impugnação do
agravo em recurso especial; reconsideração na forma do
§ 6o, do RISTJ.
art. 259,
7. Incide a Súmula n. 7 do STJ, pois a revisão da conclusão de adimplemento dos
alimentos demandaria reexame de provas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo interno desprovido.
“1. Não incide a Súmula n. 182 do STJ, sendo possível a
Tese de julgamento:
reconsideração nos termos do
§ 6o, do RISTJ. 2. Incide a Súmula n. 7 do
art. 259,
STJ, por vedar o reexame do conjunto fático-probatório”.
CF,
III,
RISTJ,
§ 6o; CPC,
Dispositivos relevantes citados:
art. 105,
a;
art. 259,
arts. 85, § 11, e 528;
arts. 19 e 22.
Lei n. 5.478/1968,
STJ, Súmula n. 7; STJ, AgInt no
Jurisprudência relevante citada:
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma,
AREsp n. 3.002.302/DF,
julgado em
STJ,
relator Ministro Moura
2/3/2026;
AREsp n. 2.826.290/PR,
Ribeiro,
Terceira
Turma,
julgado
em

STJ,
AgRg
no

9/2/2026;
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma,
AREsp n. 705.276/SC,
julgado em 4/8/2015.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto contra julgado da Presidência que,
com amparo no
-E, V, do Regimento Interno do Superior Tribunal de
art. 21
Justiça, não conheceu do agravo em razão da aplicação analógica da Súmula n.
182 do STJ.
A parte agravante alega, em síntese, que impugnou de forma específica
os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial, não se aplicando a
Súmula n. 182 do STJ.
Sustenta que o recurso especial versou matéria de direito e afastou,
expressamente, o óbice da Súmula n. 7 do STJ, por se tratar de mera revaloração
jurídica de fatos incontroversos.
Afirma que o acórdão recorrido contrariou os arts. 528 do Código de
Processo Civil e 19 da Lei n. 5.478/1968.
Documento eletrônico VDA55282749 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/03/2026 14:35:02
Código de Controle do Documento: 6381a4f1-2791-42fe-9753-48f71ab9ba72

Requer a reforma da decisão agravada para processamento e julgamento
do recurso especial. Requer ainda seja recebido o recurso, intimada a parte
contrária para contrarrazões e remetidos os autos ao órgão colegiado para
julgamento.
Contrarrazões às fls. 597-599.
Parecer do Ministério Público Federal pelo desprovimento.
É o relatório.
VOTO

Razão assiste à parte agravante quanto à não incidência da Súmula n.
182 do STJ, uma vez que se mostra suficiente a impugnação apresentada no agravo
em recurso especial.
Assim, na forma do
§ 6o, do RISTJ, reconsidero a decisão de
art. 259,
fls. 573-574.
Passo a nova análise das razões do agravo.
O recurso especial foi interposto com fundamento no
III,
, da
art. 105,
a
Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do
Ceará em apelação cível nos autos de cumprimento de sentença (alimentos).
O julgado foi assim ementado (fl. 479):

DIREITO
CIVIL.
PROCESSUAL
CIVIL.
APELAÇÃO
CÍVEL.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE INADIMPLÊNCIA NA
OBRIGAÇÃO
ALIMENTAR.
PRESUNÇÃO
DE
VERACIDADE
DOS
DOCUMENTOS E LAUDO TÉCNICO. INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS
COMPROVADA. RECURSO NÃO PROVIDO.
Caso em Exame
Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedente a
ação de cumprimento de sentença relativa ao pagamento de pensão alimentícia.
Questão em Discussão
Alega o apelante que houve ocultação de remuneração pelo promovido, além
da omissão do Banco do Nordeste na apresentação integral de contracheques, o que
Documento eletrônico VDA55282749 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/03/2026 14:35:02
Código de Controle do Documento: 6381a4f1-2791-42fe-9753-48f71ab9ba72

indicaria inadimplência da obrigação alimentar.
Razões de Decidir
Os documentos apresentados pelo empregador, aliados à análise técnica do
Setor de Contadoria, confirmaram o regular cumprimento da obrigação alimentar. A
mera alegação de erro sem prova concreta não invalida os cálculos efetuados por
setor técnico. Eventual descumprimento de ordem judicial pelo empregador deve ser
tratado na esfera adequada, conforme
da Lei de Alimentos.
art. 22
Dispositivo e Tese
Diante do exposto, conhece-se do recurso para NEGAR-LHE
PROVIMENTO, mantendo inalterada a decisão recorrida. Nos termos do art. 85,
§11, do CPC, majoram- se os honorários advocatícios para 12% sobre o valor
atualizado da causa, suspensa a exigibilidade em razão da justiça gratuita.
Dispositivos Relevantes Citados:
Código de Processo Civil,
§11. Lei de Alimentos,
art. 85,
art. 22.
Jurisprudência Relevante Citada:
TJCE. Agravo de Instrumento no 0621889-84.2021.8.06.0000 – Presunção
de veracidade dos cálculos da contadoria judicial e impossibilidade de impugnação
genérica.

Não foram opostos embargos de declaração.
No recurso especial, a parte aponta violação dos arts. 19 da
e 528 do Código de Processo Civil, porque o acórdão recorrido
Lei n. 5.478/1968
teria desconsiderado provas e deixado de adotar providências necessárias à
execução de alimentos, diante de ocultação de rendimentos e resistência da fonte
pagadora do executado quanto a apresentação dos números reais a respeito da
remuneração.
Requer o provimento do recurso para que se admitam e processem as
medidas executivas de alimentos, com intimação e adoção das medidas coercitivas,
e se determinem ofícios a órgãos (BCB, TCU, Receita Federal, BNB, CAPEF,
INSS) para apuração da remuneração integral do devedor; e se fixe o pagamento
mínimo de R$ 81.448,70 como valor devido.
Contrarrazões às fls. 516-522.
Parecer do Ministério Público Federal pelo desprovimento.
Passo, pois, à análise das proposições deduzidas.
Documento eletrônico VDA55282749 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/03/2026 14:35:02
Código de Controle do Documento: 6381a4f1-2791-42fe-9753-48f71ab9ba72

I - Contextualização
A controvérsia diz respeito a ação de cumprimento provisório de
sentença de alimentos, em que a parte autora pleiteou intimação pessoal do
devedor, decretação de prisão civil, protesto e expedição de ofícios para revelação
da remuneração integral, além do pagamento de valor apontado como devido. O
valor da causa foi fixado em R$ 11.850,48.
Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou improcedente o
cumprimento de sentença por reconhecer o adimplemento regular dos alimentos,
com honorários fixados em 10% do valor da causa, suspensa a exigibilidade pela
gratuidade.
A Corte estadual manteve a sentença, negando provimento à apelação e
majorando os honorários para 12%, com suspensão da exigibilidade.

II - Arts. 19 da
e 528 do Código de Processo Civil
Lei n. 5.478/1968
A parte recorrente alega que o acórdão recorrido contrariou os arts. 19 da
e 528 do Código de Processo Civil ao negar providências
Lei n. 5.478/1968
executivas e medidas coercitivas, embora estivessem delineados fatos sobre
ocultação de rendimentos, depósitos unificados e omissão da fonte pagadora, o que
demonstraria o inadimplemento da obrigação.
Entretanto, o Tribunal de origem concluiu - com base na documentação
apresentada pelo empregador e na análise técnica do Setor de Contadoria - pela
inexistência de débitos, reafirmando o adimplemento da obrigação alimentar.
Destacou a presunção de veracidade dos cálculos técnicos e que alegações
genéricas não desconstituem o laudo.
Confira-se trecho do acórdão recorrido (fl. 483-486):
Nessa senda, o setor técnico especializado do Poder Judiciário concluiu que:
Documento eletrônico VDA55282749 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/03/2026 14:35:02
Código de Controle do Documento: 6381a4f1-2791-42fe-9753-48f71ab9ba72

“após análise da documentação de fls.

bem como
77/123, 184/218, 227/230,
petição de fls.
constatamos comprovado o pagamento dos alimentos em
297/302,
favor do promovente, inclusive os devidos descontos relacionados a férias e a 13o
salário, por meio dos descontos em folha junto ao empregador do requerido, não
restando omissão da parte quanto à efetivação da pensão alimentícia.”
Apesar de afirmar o apelante que os documentos apresentados pelo Banco
Nacional do Nordeste- BNB estejam incorretos, a afirmação não é capaz de
invalidar os documentos que foram encaminhados aos autos pela referida Instituição
nem tampouco desconstituir a análise técnica feita pelo setor de Contadoria, a qual,
após análise dos documentos que lhe foram apresentados, atesta que a obrigação
alimentícia do período reclamado, foi cumprida pelo executado.
Ilações e inferências não se prestam a desconstituir parecer técnico.
[...]
Alega-se que o promovido teria ocultado sua remuneração e,
consequentemente, descumprido a obrigação alimentar, uma vez que o Banco
Nacional do Nordeste não teria apresentado os contracheques na íntegra.
Todavia, os documentos apresentados pela instituição financeira, aliados aos
cálculos técnicos elaborados pelo Setor de Contadoria, demonstraram de forma
robusta que os valores devidos foram devidamente repassados no período
reclamado. Tanto a contestação do promovido quanto o parecer do Ministério
Público reforçaram a presunção de veracidade das provas técnicas, evidenciando
que as alegações de ocultação de informações não possuem respaldo suficiente para
desconstituir o laudo pericial.

Como visto, o Tribunal
firmou sua convicção na moldura fático-
a quo
probatória dos autos, com laudo da contadoria e documentos da fonte pagadora.
Rever tal entendimento demandaria o reexame de provas, o que é
incabível em recurso especial, ante o óbice da Súmula n. 7 do STJ.
A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CORREÇÃO DOS
CÁLCULOS. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE.
SÚMULA 7 DO STJ.
1. Embargos à execução.
2. Alterar o decidido no acórdão impugnado, no tocante à conclusão de
que houve incorreção dos cálculos apresentados, exige, necessariamente, o
reexame de fatos e provas, procedimento que é vedado pela Súmula 7/STJ.
3. Agravo interno não provido. (AgInt no
relatora
AREsp n. 3.002.302/DF,
Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
2/3/2026,
6/3/2026,
destaquei.)
Documento eletrônico VDA55282749 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/03/2026 14:35:02
Código de Controle do Documento: 6381a4f1-2791-42fe-9753-48f71ab9ba72

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
AÇÃO
REVISIONAL
CUMULADA
COM
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTRATO
BANCÁRIO.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
LIQUIDAÇÃO
DE
SENTENÇA. APURAÇÃO DO VALOR MEDIANTE SIMPLES CÁLCULOS
ARITMÉTICOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO
CONHECIDO PARA NÃO CONHECER DO RECURSO ESPECIAL.
1. Alterar as conclusões do acórdão recorrido, no que diz respeito aos
cálculos para apuração dos valores devidos, exige reapreciação do acervo fático-
probatório da demanda, o que faz incidir o óbice da Súmula n. 7 do STJ.
2. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial. (
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado
AREsp n. 2.826.290/PR,
em
DJEN de
destaquei.)
9/2/2026,
13/2/2026,

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DÍVIDA RELATIVA A HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS. ADIMPLEMENTO VOLUNTÁRIO. NÃO COMPROVAÇÃO.
NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO IMPROVIDO.
1. Não se mostra possível, na via do recurso especial, alterar o
entendimento do Tribunal de origem que, analisando o conjunto fático-
probatório dos autos, concluiu pela não comprovação do pagamento da dívida,
tendo em vista o óbice da Súmula n. 7/STJ.
2. Agravo regimental desprovido. (AgRg no
relator
AREsp n. 705.276/SC,
Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em
DJe de
4/8/2015,
destaquei.)
18/8/2015,

III - Conclusão
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA55282749 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/03/2026 14:35:02
Código de Controle do Documento: 6381a4f1-2791-42fe-9753-48f71ab9ba72

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 3.078.939 / CE
Número Registro: 2025/0407059-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
01878052720188060001
01923493420138060001
1878052720188060001
187805272018806000101923493420138060001 1923493420138060001
Sessão Virtual de
a
14/04/2026
22/04/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : J J M M (MENOR)
REPR. POR
: V A DE M M
ADVOGADOS : DANIEL MAIA - CE019409
LUCAS DA ESCOSSIA LIMA - CE043150
RAFAELA HACHEM ALBUQUERQUE - CE031232
INGRID HITZSCHKY LÔBO - CE049673
GABRIEL CAVALCANTE SOUZA - CE055577
AGRAVADO
: JOSE JURANDIR BASTOS MESQUITA
ADVOGADO
: FLAVIO JACINTO DA SILVA - CE006416
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ADIMPLEMENTO E EXTINÇÃO -
PAGAMENTO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : VANESSA ALVES DE MELO MESQUITA
ADVOGADOS : DANIEL MAIA - CE019409
LUCAS DA ESCOSSIA LIMA - CE043150
Documento eletrônico VDA56085933 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:38:56
Código de Controle do Documento: 441d2e78-0707-4449-8596-208a91df3eef

RAFAELA HACHEM ALBUQUERQUE - CE031232
AGRAVADO
: JOSE JURANDIR BASTOS MESQUITA
ADVOGADO
: FLAVIO JACINTO DA SILVA - CE006416
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
14/04/2026
22/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56085933 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:38:56
Código de Controle do Documento: 441d2e78-0707-4449-8596-208a91df3eef